Tribunal: TJMT
Processo: 1031261-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar da dispensa da garantia do Juízo por ser a parte embargante beneficiária da justiça gratuita, se não restam presentes os demais requisitos (relevância da argumentação), não há como conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do artigo 919, § 1º, do CPC/15, devendo ser mantida a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031261-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), MARCIA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 688.607.731-72 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1031261-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARCIA MARQUES DE ALMEIDA

AGRAVADO:
MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO
DO EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A
pesar da dispensa da garantia do Juízo
por ser a parte embargante beneficiária da justiça gratuita,
se
não restam presentes os demais requisitos (
relevância da argumentação)
,
não há como conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do artigo 919, § 1º, do CPC/15, devendo ser mantida a decisão singular.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Agravo de Instrumento interposto por

MARCIA MARQUES DE ALMEIDA
nos
Embargos à Execução
opostos em face da
MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORA
ÇÕE
S SPE LTDA
, contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em síntese, sustenta que o contrato de compra e venda
se encontra
eivado de vícios, uma vez que a agravada realiza cobrança de despesas que não são de responsabilidade da agravante bem como insere juros de forma ilegal, em discordância com os parâmetros da tabela
price
, quando deveriam ser aplicados na f
orma simples.

Defende a relativização do parágrafo 1º do artigo 919 do CPC/15 em situações que há hipossuficiência econômica do embargante, dispensando a garantia do Juízo para atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

Assevera que restou demonstrada sua impossibilidade financeira, uma vez que foi deferida a justiça gratuita, devendo ser os embargos recebidos no efeito suspensivo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
250640671
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
253932718
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta
dos autos de origem
que a
exequente, ora agravada,
busca receber da
embargante/executada/agravante a quantia R$ 41.560,14 (
quarenta e um mil e quinhentos e sessenta
reais e quatorze centavos)
decorrente de
Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Segundo a embargante, as partes firmaram contrato de compra e venda de um apartamento em setembro/2015, o qual vinha sendo pago regularmente, contudo, enfrentou dificuldades financeiras após perder o emprego e, posteriormente, durante a pandemia, não mais conseguindo honrar o compromisso assumido.

Sob a alegação de que a exequente cobra valores abusivos sem considerar o pagamento de algumas parcelas, opôs os embargos, requerendo o parcelamento da dívida bem como argumentando que o bloqueio via SISBAJUD é inadequado.

Pois bem.

É cediço que
a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional e pressupõe, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema, dispõe o artigo 919 do CPC/15:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §
1.°
, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Precedentes.

2. Agravo interno desprovido
.” (
STJ –
AgInt
no
AREsp
1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021)

No caso, conquanto tenha havido
sido deferida a justiça gratuita
bem como
dispensada a garantia do juízo,
não se verifica, ao menos por ora, a probabilidade do direito.

Isto porque, além de
a agravante confessar que se encontra inadimplente desde antes da pandemia
,
em 2020,
alega de forma genérica a cobrança de encargos abusivos, sem, contudo, apontar o valor que entende devido.

Observa-se que a agravante
defende repetidamente a necessidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos por não possuir condições financeiras para garantir o Juízo, contudo
,

já lhe foi concedida a dispensa da garantia, mas
afigura-se inviável
a suspensão da execução
em razão da não demonstração da probabilidade do direito
invocado
.

Aliás, na hipótese,
o recebimento dos embargos com efeitos suspensivos
oferece maior risco de dano ao
credor
, uma vez que própria
agravante confessa estar passando por dificuldades financeiras e que o pagamento integral da dívida comprometeria a continuidade das suas atividades (ID
249737188 - Pág. 3
)
.

Desta feita, se apesar
da dispensa da garantia do Juízo
, não restam presentes os demais requisitos (
relevância da argumentação)
,

não há como conceder o
efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do artigo 919, § 1º, do CPC/15,
devendo ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024